Tribunal: STF
Processo: Rcl 75538
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 2110 E NA ADI 2111. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por TATHIANA HONDA LOPES em face de sentença (e-doc. 06) da 2ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC e de acórdão (e-doc. 08) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 50008372420204047209, que supostamente teriam violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 50008372420204047209 foi movido pela reclamante visando à revisão de benefício previdenciário. A sentença (e-doc. 06), proferida em 10.06.2024, foi pela improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    Trata-se de ação ordinária previdenciária em que a parte autora pretende a Revisão da Vida Toda do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    No evento 20 foi comunicado o óbito da autora Regina Tissako Honda, sendo deferido o pedido de habilitação de sua filha, Tathiana Honda Lopes (25.1). 



    O processo foi suspenso, mas a parte autora interpôs agravo de instrumento, tendo o E. TRF4 afastado a suspensão e determinado o prosseguimento do feito. 



    (...)



    O processo está seguindo a tramitação em observância à decisão do E. TRF4 que afastou a suspensão do feito e determinou a continuidade da análise, ainda que a tese da revisão da vida toda esteja pendente de análise definitiva no C. STF. Cumpro aqui a determinação específica em sede de agravo de instrumento do E. TRF4, em que foi discutida justamente a questão de aguardar ou não o trânsito em julgado. Prevaleceu no TRF4 a tese de que o processo deveria seguir seu curso, ainda que ausente a decisão definitiva, sem recurso do INSS nesse ponto. Assim, para o processo prevalece a decisão específica do caso concreto que se tornou preclusa. 



    No mérito, a parte autora pretende a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição para que o INSS seja condenado a "recalcular/incorporar no PBC do benefício do autor os salários-de-contribuição anteriores a julho/1994, para que o cálculo do salário-de-benefício seja efetuado na forma da regra permanente do art. 29, (, da Lei 8213/91, com redação dada pela lei 9876/99, considerando todo o período contributivo do segurado, incluindo assim as contribuições anteriores a julho de 1994". Sem razão. 



    O C. STF no julgamento das ADI´s 2110 e 2111 determinou verdadeiros efeitos infringentes ao tema 1102, STF, com a consequente improcedência da tese da revisão da vida toda que até então era prevalente. 



    Nesse sentido decidiu o C. STF nas ADI´s referidas: 



    Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente das ADIs 2.110 e 2.111 e, na parte conhecida, (a) julgou parcialmente procedente o pedido constante da ADI 2.110, para declarar a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de saláriomaternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999, vencidos, nesse ponto, os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes; e (b) julgou improcedentes os demais pedidos constantes das ADIs 2.110 e 2.111, explicitando que o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, vencidos, nesse ponto, os Ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável”. Redigirá o acórdão o Ministro Nunes Marques (Relator). Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 21.3.2024. 



    Diante disso, a improcedência da ação é medida que se impõe. 



    3. Dispositivo 



    Ante o exposto, ficam analisados os prequestionamentos feitos pelas partes quanto às normas constitucionais e legais aplicados à espécie e, no mérito, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos da fundamentação.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    3. Em face de tal decisão, foi interposta apelação, à qual foi negado provimento em decisão (e-doc. 07), datada de 07.10.2024, cujos trechos são abaixo transcritos:



    Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo do art. 85, §3º, do CPC, incidente sobre o valor corrigido da causa. A exigibilidade da verba restou suspensa, em face da gratuidade da justiça. 



    Em suas razões, a parte autora insiste na procedência do pedido de revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que o cálculo da RMI considere a média de todos os salários de contribuição, com base na redação atual do artigo 29 da Lei nº 8.213/91, e não apenas aqueles vertidos após julho/1994, aplicado com base na regra de transição do artigo 3º da Lei 9.876/99.



    (...)



    1. Delimitação da controvérsia. Examinando os autos, verifico que a controvérsia se subsume a determinar se seria possível a revisão do benefício percebido pela parte autora, mediante afastamento da regra de transição de que trata o artigo 3º da Lei 9.876/99 e aplicação da regra permanente do artigo 29, I, da Lei 8.213/91. 



    2. Temas 999 do STJ e 1.102 do STF. O STJ, ao julgar o Tema 999 da sistemática de recursos repetitivos, mostrou-se favorável à tese sustentada pela parte apelante. (...)



    (...)



    Não obstante, ao julgar os declaratórios opostos no paradigma do tema 1.102 da sistemática de repercussão geral, em 1º.12.2023, o STF formou maioria (Ministros Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques) para anular esse julgamento do STJ, rechaçando a tese da chamada "revisão da vida toda". Consta da certidão do julgamento que esses julgadores votaram por "reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal". 



    De fato, ainda que inicialmente o STF tivesse sido, em composição anterior, favorável ao pedido, essa compreensão não mais é possível diante da derradeira manifestação daquele tribunal sobre o tema



    (e-doc. 07, p. 2, grifo nosso)



    4. Posteriormente, foi interposto agravo interno a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 08), proferido em 11.12.2024, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. TEMA 1.102 DO STF. TESE DA REVISÃO DA VIDA TODA. 1. Ao julgar os declaratórios opostos no paradigma do tema 1.102 da sistemática de repercussão geral, em 1º.12.2023, o STF formou maioria (Ministros Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques) para anular o julgamento do tema 999 do STJ, rechaçando a tese da chamada "revisão da vida toda". 



    2. Os tribunais superiores assentaram o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do paradigma firmado em recurso repetitivo ou de repercussão geral para a sua aplicação como precedente junto às instâncias inferiores. Hipótese em que é confirmado o desprovimento da apelação da segurada. 



    ACÓRDÃO 



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    (e-doc. 08, grifo nosso)



    5. A reclamante considera “A pendência do julgamento definitivo dos embargos de declaração no Tema 1102 reforça a necessidade de respeitar a suspensão nacional, garantindo a segurança jurídica para milhares de segurados que dependem da tese da Revisão da Vida Toda” (e-doc. 01, p. 5). 



    6. Destaca que essa ordem vinculante foi ignorada, quando da sentença, pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC e, quando do julgamento do agravo interno na apelação cível, pelo TRF4.



    7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC e pelo TRF4 no processo nº 5000837-24.2020.4.04.7209 até o julgamento definitivo desta Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 4)



    8. No mérito, roga pela procedência desta reclamação a fim de que seja cassadas as decisões reclamadas, bem como determinado “ao TRF4 que observe a suspensão nacional do Tema 1102 até o trânsito em julgado ou eventual modulação dos efeitos” (e-doc. 01, p. 5).



    9. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 14), apresentado declaração de hipossuficiência (e-doc. 15).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Defiro o pedido de justiça gratuita considerando o pedido (e-doc. 14), os termos do art. 99, § 3º, CPC/2015 e a declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 15)  



    11. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. A reclamante alega que as decisões reclamadas violaram a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    13. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    14. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    15. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implicaria dizer que, em tese, os processos com tramitação nos tribunais inferiores deveriam permanecer suspensos, considerando a não revogação da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE. 



    16. Na origem, em virtude disso, houve determinação para suspensão da tramitação processual em 19.06.2024 (e-doc. 05). Contudo, em 07.10.24, referida ordem de suspensão foi levantada e a apelação foi julgada, mantendo-se a sentença pela improcedência dos pedidos. Posteriormente, ao agravo interno interposto foi negado provimento (e-doc. 08)



    17. A despeito do esforço argumentativo da reclamante em alegar a necessidade de aguardar o desfecho do Tema 1102 - RG, destaco que ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2110 e da ADI 2111, o Plenário desta Corte assentou que “(ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    18. A sentença reclamada (e-doc. 06) afastou a incidência do Tema 1102 - RG - e a consequente necessidade de sobrestamento do processo originário - e decidiu o caso com esteio no julgamento de mérito da ADI 2110 e da ADI 2111.



    19. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido, a Rcl 63417 AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido. (Rcl 65381 AgR, Rel. Min, CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    20. Portanto, o julgamento do processo originário, especialmente o agravo interno em apelação cível (e-doc. 08), ocorrido em 11.12.2024, não implica violação à ordem de suspensão determinada no Tema 1102 - RG ante a superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário com o julgamento do mérito das ADIs 2110 e 2111.



    21. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, e considerando que o conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente